Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007774-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (EMBARGADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (EMBARGANTE), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PEDRO MACIL GARBÚGIO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GARBUGIO - CPF: 493.506.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIN GABRIEL BARBIERI - CPF: 104.092.620-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007774-81.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
–
VERIFICADO ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO – DISPOSITIVO ALTERADO PARA LIMITAR O VALOR DO LEVANTAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Constatado o erro material, consubstanciado na
interpretação com relação ao valor que as embargantes consideram como devido ou incontroverso, há que se julgar procedentes os embargos para, com efeitos infringentes, limitar o levantamento ao valor efetivamente incontroverso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1007774-81.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO.

EMBARGADO:
ODILA MARIA BARBIERI

Processo na origem: 0000720-91.1999.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso
da embargada para
reformar a decisão e deferir o pedido de levantamento do valor depositado na conta judicial, porquanto se trata de valor incontroverso.

O Agravo n.º 1007774-81.2023.8.11.0000 restou assim ementado (ID 185056193 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Após o trânsito em julgado da sentença, realizada a penhora de valor inferior àquele tido como incontroverso pela parte vencida, ainda que tenha a intenção de posteriormente discutir sobre o saldo em impugnação, inexiste óbice ao levantamento, por parte do credor, porque considerado como crédito sobre o qual não recairá mais discussão
”
.

As embargantes,
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO,
alegam que houve erro de fato e obscuridade no acórdão quanto ao valor tido como incontroverso. Sustentam ainda que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de intempestividade arguida em contraminuta ao agravo.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, negar provimento ao agravo ou deferir apenas o levantamento do valor R$618.597,19 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e sete reais, e dezenove centavos), mantendo-se em conta judicial todos os demais valores, até que seja julgada a impugnação à execução.

CONTRAMINUTA
: (ID 187593652) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007774-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso da embargada
ODILA MARIA BARBIERI
para
reformar a decisão e deferir o pedido de levantamento do valor depositado na conta judicial, porquanto se trata de valor incontroverso.

As embargantes,
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO E OSVANILDA CIRILO,
alegam que houve erro de fato e obscuridade no acórdão quanto ao valor tido como incontroverso. Sustentam ainda que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de intempestividade arguida em contraminuta ao agravo.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, negar provimento ao agravo ou deferir apenas o levantamento do valor R$618.597,19 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e sete reais, e dezenove centavos), mantendo-se em conta judicial todos os demais valores, até que seja julgada a impugnação à execução.

Analisando o recurso, verifica-se que a embargante teceu algumas considerações acerca de possível intempestividade do agravo em razão de não ter a agravante, ora embargada, discutido previamente o conteúdo da decisão proferida em 26/05/2022 que reconheceu a nulidade da intimação das embargantes, porquanto a comunicação postal havia sido recebida por pessoa diversa, enquanto a intimação deveria ser pessoal. Levantaram inclusive a hipótese de inovação recursal.

Ocorre que, em que pese a decisão embargada não ter utilizado a expressão “rejeita-se a preliminar de intempestividade”, deixou claro que não se discutia naquele recurso a questão relativa à nova intimação das executadas.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão:

“
A nulidade da intimação das embargadas e a determinação para que fosse feita nova intimação não foi objeto de recurso por parte da agravante e, conforme se observa do processo na origem, as agravadas foram devidamente intimadas em 30/05/22 (ID 164041714)
”.

Assim,
não há falar-se em omissão, quando restou claro que o recurso não discutia a questão relativa à nova intimação das requeridas decidida em decisão anterior, mas sim o indeferimento do levantamento dos valores penhorados, de modo que não se verifica a alegada intempestividade
.

A embargante alega ainda que o acórdão foi obscuro com relação ao valor tido como incontroverso e afirma que houve erro de fato na afirmação de que as embargantes consideravam o valor do bloqueio judicial como incontroverso.

Observa-se que, acerca do tema, qual seja
se o valor penhorado, e que a embargada pretende levantar, corresponde ao valor incontroverso ou não, não houve de fato uma obscuridade, ou seja, a decisão explicou de forma clara e com base em que documentos e afirmações das partes concluiu que aquele valor não havia sido questionado pelas embargantes e, portanto, poderia ser considerado incontroverso
.

No entanto, após a manifestação das embargantes no presente recurso, parece ter de ocorrido erro de fato, na modalidade erro substancial, porque este é o que envolve equívocos na interpretação ou compreensão dos fatos ou das leis aplicáveis.

Valor incontroverso, e que autoriza o levantamento, é aquele sobre cujo valor não há discordância entre credor e devedor.

No caso, ao se analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se erro de interpretação com relação ao valor que as embargantes consideram como devido ou incontroverso, ou seja, R$752.151,44 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais, e quarenta e quatro centavos), atualizado pelos índices oficiais da poupança de 21/05/2019 até 01/08/2023 (ID 126836943) e não o valor integral penhorado e depositado em conta judicial ligada ao processo e R$1.035.777,03 (hum milhão, trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais, e três centavos) (ID 65135830, pág. 26/32).

Assim, se as embargantes alegam haver excesso de execução, decorrentes de inúmeros erros de cálculo, mas principalmente pela aplicação de juros compostos, não se pode dizer que há consenso quanto ao valor devido, exceto aquele declaradamente admitido no final da impugnação ao cumprimento de sentença.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho da impugnação ao cumprimento de sentença:

“Diante do exposto, digne-se a Vossa Excelência o acolhimento da presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de forma

a estabelecer como devido o valor de R$ 618.597,19 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e sete reais, e dezenove centavos), atualizado até 01/07/2019
,
reconhecendo o EXCESSO DE EXECUÇÃO no valor total de R$ 2.745.981,09 (dois milhões e setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais, e nove centavos).

Por conseguinte, considerando que a execução está integralmente garantida desde o bloqueio judicial realizado em 21/05/2019,
o valor devido e reconhecido representa o importe atualizado de
R$ 752.151,44 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais, e quarenta e quatro centavos)
, atualizado pelos índices oficiais da poupança de 21/05/2019 até 01/08/2023
, valores que já se encontram em conta judicial vinculada ao feito”. (grifei)

Desse modo, nota-se que o acórdão determinou o levantamento do valor incontroverso, ou seja, aquele sobre o qual ambas as partes concordam, de modo que há que se reconhecer o erro na interpretação do texto posto na impugnação e alterar o dispositivo, na parte em que autorizou o levantamento de valores, para limitá-lo ao valor efetivamente incontroverso.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, deferir o pedido de levantamento do valor depositado na conta judicial até o limite de R$ 752.151,44 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais, e quarenta e quatro centavos), porquanto se trata de valor incontroverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023